Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706797-94.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SANTANA DE ABREU RECORRIDO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 206, §3o, IV DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DO COMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o artigo 206, §3o, IV do Código Civil que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 2. O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional nas hipóteses de demanda de repetição de indébito corresponde à data em que ocorreu a lesão e, em se tratando de prestações sucessivas, como no caso em análise, a data do último desconto realizado em folha de pagamento. 3. Os descontos tiveram início em 1998 e término em 2012 e, como não houve nenhuma causa interruptiva da prescrição trienal por não ter sido praticado qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, passível de interrompê-la, em tendo sido o feito distribuído somente em maio de 2019, resta fulminado o direito do autor pela ocorrência da prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 205 do Código Civil, defendendo que a prescrição aplicável ao caso deve ser a decenal e não a trienal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 205 do CCB, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028